Tribunal: TJPA
Processo: 0808187-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO (SOME). AUSÊNCIA DE PROFESSORES HABILITADOS. OMISSÃO ESTATAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu tutela de urgência para determinar a adoção, no prazo de 30 dias, das providências necessárias à regular lotação de professores habilitados para ministrar disciplinas no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) no Município de Aveiro/PA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00. O agravante sustenta ofensa à separação dos poderes, inexistência de norma que imponha a adoção obrigatória do SOME, necessidade de observância de prescrições administrativas, legais e orçamentárias para contratação de pessoal e irrazoabilidade do prazo fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para regularização da lotação de professores no SOME configura ingerência indevida do Poder Judiciário em política pública; (ii) estabelecer se a controvérsia envolve imposição de nova política pública ou garantia de continuidade de política pública já implementada; (iii) determinar se alegações genéricas de reserva do possível, limitações orçamentárias e exigências administrativas afastam a tutela de urgência concedida; e (iv) definir se o prazo fixado para cumprimento da obrigação e a multa cominatória estabelecida se mostram desproporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de professores em componentes curriculares essenciais, documentalmente reconhecida pela própria Administração, evidencia omissão estatal apta a comprometer a regularidade do serviço público educacional prestado aos estudantes atendidos pelo SOME no Município de Aveiro/PA.
4. O direito à educação possui natureza de direito fundamental social, com assento nos arts. 6º, 205 e 208 da Constituição Federal, o que legitima a atuação jurisdicional quando a deficiência grave ou a omissão estatal compromete sua concretização mínima.
5. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da repercussão geral.
6. A decisão agravada não impõe modelo único e inflexível de execução, mas apenas determina que o Estado adote as providências necessárias para assegurar a regular oferta do serviço educacional, preservando à Administração a escolha dos meios administrativos idôneos ao cumprimento da obrigação.
7. A controvérsia não diz respeito à criação originária do SOME, mas à necessidade de garantir a continuidade e a efetividade de política pública já implantada pelo próprio ente estatal, cuja execução foi comprometida pela carência de docentes.
8. Alegações genéricas de reserva do possível, limitação orçamentária e necessidade de observância de procedimentos administrativos não afastam, por si sós, a tutela concedida, pois cabe ao ente público demonstrar de modo objetivo, concreto e mensurável a impossibilidade material de cumprimento da obrigação.
9. O prazo de 30 dias mostra-se compatível, em juízo inicial, com a urgência da situação e com a necessidade de evitar o agravamento do prejuízo pedagógico suportado pelos estudantes, sem prejuízo de eventual adequação operacional pelo juízo de origem na fase de acompanhamento da medida.
10. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional à natureza da obrigação e adequada à finalidade coercitiva das astreintes, admitida revisão futura caso sobrevenham elementos concretos que evidenciem excesso.
11. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção na decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da tutela de urgência como medida de proteção ao direito fundamental à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão estatal na disponibilização de professores habilitados para assegurar a regular oferta do ensino autoriza o controle judicial destinado à concretização do direito fundamental à educação. 2. A determinação judicial para que a Administração adote providências necessárias à continuidade de política pública educacional já implementada não viola a separação dos poderes quando preservada a escolha dos meios executórios pelo ente público. 3. A alegação genérica de reserva do possível, limitação orçamentária ou entraves administrativos não afasta tutela de urgência voltada à proteção do mínimo existencial em matéria educacional sem demonstração concreta de impossibilidade material. 4. O prazo fixado para cumprimento da obrigação e a imposição de astreintes são legítimos quando compatíveis com a urgência da tutela e com a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da repercussão geral.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0808187-89.2026.8.14.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800183-67.2025.8.14.1465, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar que o ente estatal adotasse, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias à regular lotação de professores habilitados para ministrar disciplinas no âmbito do Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME, no Município de Aveiro/PA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 50.000,00.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese: (i) ofensa ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que a decisão judicial teria interferido indevidamente no mérito administrativo e na formulação de política pública; (ii) inexistência de norma que imponha ao Estado a adoção obrigatória do SOME; (iii) necessidade de observância das prescrições administrativas, legais e orçamentárias para eventual contratação de pessoal; e (iv) irrazoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

Em análise do pedido liminar recursal, houve indeferimento do pedido de efeito suspensivo, com manutenção, em juízo de cognição sumária, da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, ao fundamento de que não se discute a criação de política pública nova, mas a necessidade de assegurar a continuidade de política já implementada e inviabilizada pela ausência de docentes, em prejuízo direto ao direito fundamental à educação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia devolvida a exame não versa sobre mera conveniência administrativa, tampouco sobre ingerência judicial ilegítima na formulação originária de política pública. O que se extrai dos autos é a alegação, documentalmente amparada, de omissão estatal na prestação do serviço público educacional, diante da carência de professores em componentes curriculares essenciais, situação apta a comprometer a regularidade do ensino ofertado aos estudantes atendidos pelo SOME no Município de Aveiro/PA.

A decisão agravada registrou que a própria documentação que instrui a demanda, notadamente manifestação administrativa oriunda da unidade regional competente, reconhece a insuficiência de docentes em determinados componentes curriculares. Tal circunstância, ao menos neste momento processual, revela quadro fático que transcende a esfera da discricionariedade administrativa ordinária e ingressa no campo do controle jurisdicional de legalidade e constitucionalidade da atuação estatal.

Com efeito, o direito à educação ostenta estatura de direito fundamental social, encontrando assento nos arts. 6º, 205 e 208 da Constituição Federal. Em hipóteses excepcionais, quando evidenciada deficiência grave ou omissão estatal apta a comprometer sua concretização mínima, mostra-se legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de providências concretas voltadas à superação da ilegalidade, sem que disso resulte, por si só, afronta ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou compreensão, no Tema 698 da repercussão geral, no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Tema 698 Supremo Tribunal Federal:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

É certo que a orientação da Corte Constitucional recomenda, em regra, que o pronunciamento judicial indique o resultado a ser alcançado, preservando à Administração margem para eleger os meios adequados ao seu cumprimento. E é precisamente isso o que se verifica no caso concreto: a decisão recorrida não impôs modelo único e inflexível de execução, mas determinou ao Estado que adote as providências necessárias para assegurar a regular oferta do serviço educacional, deixando-lhe a escolha dos meios administrativos idôneos à satisfação da obrigação.

Não procede, ainda, a alegação de que o Ministério Público estaria buscando impor ao Estado a adoção do modelo SOME. Conforme ressaltado nas contrarrazões, a discussão não recai sobre a criação originária dessa modalidade de ensino, mas sobre a necessidade de garantir a continuidade e efetividade de política pública já implantada pelo próprio ente estatal, cuja execução restou comprometida por ausência de professores. Assim, não se cuida de determinar inovação administrativa, mas de impedir a frustração de serviço público essencial já disponibilizado à população local.

Também as invocações genéricas à reserva do possível, à limitação orçamentária e à necessidade de observância de procedimentos administrativos para contratação de pessoal não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a tutela concedida.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS E PISOS TÁTEIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER CONSTITUCIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação civil pública que visava compelir o Município de Rondonópolis a implantar rampas de acessibilidade e pisos táteis nas Ruas Mario de Andrade e Gilberto Freire, no Bairro Jardim Atlântico, bem como na via de acesso entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Maria Izami Pereira. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a omissão do Município em implantar estruturas de acessibilidade em vias públicas configura violação a direito fundamental; (ii) analisar se a alegação de reserva do possível e restrições orçamentárias, sem comprovação efetiva, justifica a não implementação das adaptações necessárias; e (iii) determinar se a intervenção judicial para garantir o direito à acessibilidade viola o princípio da separação dos poderes. III. Razões de decidir 3. A acessibilidade é direito fundamental que transcende a mera obrigação legal, constituindo expressão direta dos princípios da dignidade humana e da igualdade, conforme arcabouço normativo que inclui a Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, as Leis Federais nº 7.853/1989, 10 .098/2000 e 13.146/2015. 4. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito confirmou a ausência das adaptações necessárias e, embora a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo tenha notificado proprietários e oficiado outros órgãos, não houve qualquer ação concreta para solucionar o problema, revelando omissão injustificada do poder público. 5. O Município não demonstrou efetiva impossibilidade técnica ou orçamentária, limitando-se a invocar argumentos genéricos sobre reserva do possível e restrições financeiras, sem apresentar qualquer evidência de planejamento, projeto ou mesmo levantamento de custos para as adaptações necessárias. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais. 7. O controle judicial de políticas públicas é legítimo quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais. 8. A determinação de medidas concretas para garantir a acessibilidade não configura ingerência indevida do Judiciário, mas resposta legítima à inércia administrativa que compromete direitos essenciais. 9. Os documentos dos autos evidenciam que o Município teve oportunidade de demonstrar eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação ou apresentar cronograma de adequação, mas optou por manter-se inerte, mesmo após múltiplas notificações do Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, fixando prazo de 12 meses para cumprimento. Tese de julgamento: "1. A acessibilidade constitui direito fundamental cuja efetivação não pode ficar condicionada à discricionariedade administrativa, sendo dever do Estado promover as adaptações necessárias em vias e espaços públicos. 2 . A alegação genérica de reserva do possível, sem comprovação efetiva da impossibilidade técnica ou orçamentária, não exime o ente público do dever constitucional de garantir acessibilidade. 3. O controle judicial de políticas públicas é legítimo e não viola a separação dos poderes quando evidenciada omissão administrativa que compromete direitos fundamentais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III; 5º; 227, § 2º; Lei nº 7.853/1989, art. 2º; Lei nº 10.098/2000, arts . 1º, 3º e 4º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, I, 8º, 42, 53 e 61; NBR 9050 da ABNT. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j . 27.09.2019; STF, ARE 1.470 .337-RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20 .05.2024; STF, ADPF 45, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1 .488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 20.11.2014; TJMT, N.U . 1000058-27.2019.8.11 .0005, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16 .10.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416960720238110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Em se tratando de direito fundamental de aplicação imediata, cabe ao ente público demonstrar, de modo objetivo, concreto e mensurável, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, o que não se evidencia, neste momento, de forma bastante para ensejar a reforma da decisão interlocutória.

De igual modo, a alegação de exiguidade do prazo assinalado não autoriza, no caso, a revogação integral da tutela de urgência. O prazo de 30 (trinta) dias foi fixado em atenção à urgência da situação narrada e ao risco de agravamento do prejuízo pedagógico suportado pelos estudantes. Ademais, eventual dificuldade concreta de cumprimento, ou necessidade de adequação operacional, poderá ser submetida ao juízo de origem, a quem compete acompanhar a execução da medida e, se for o caso, ajustar aspectos instrumentais da tutela, sem esvaziar-lhe a efetividade.

No tocante às astreintes, a multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 50.000,00, não se revela, por ora, excessiva ou desproporcional. Ao contrário, mostra-se compatível com a natureza da obrigação imposta e com a finalidade coercitiva do instituto, sem prejuízo de ulterior revisão, caso sobrevenham elementos concretos a evidenciar excesso ou inadequação.

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção na decisão agravada apta a justificar sua reforma. Ao revés, a manutenção da tutela de urgência se mostra, neste estágio processual, medida consentânea com a proteção do direito fundamental à educação e com a necessidade de prevenir a continuidade de lesão a estudantes da rede pública.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026